Tribunal: TJPA
Processo: 0820300-17.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0820300-17.2022.8.14.0000

APELANTE: ELISANGELA ANTONIA NASCIMENTO DO ROSARIO, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, ELISANGELA ANTONIA NASCIMENTO DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração interpostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, alegando omissão no acórdão proferido em apelação cível e reexame necessário, quanto à interpretação das Leis Municipais 377/2010 e LC 001/2015 e aplicação dos princípios constitucionais da irredutibilidade salarial, do direito adquirido e da proteção ao ato jurídico perfeito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, no tocante:

(i) à análise dos adicionais de titulação e regência de classe e sua incorporação ao vencimento;
(ii) à aplicação dos princípios constitucionais mencionados;
(iii) à apuração de diferenças remuneratórias e vantagens pessoais identificadas.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão recorrido abordou de forma clara e fundamentada as normas legais e constitucionais aplicáveis, especialmente quanto à natureza transitória do adicional de regência de classe e sua compatibilidade com a revogação promovida pela LC 001/2015.
4. Não se verificou qualquer contradição interna ou omissão relevante que justifique a modificação do julgado.

5. O recurso de embargos de declaração não se presta à reavaliação do mérito da controvérsia, conforme entendimento consolidado desta Corte e no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração, vedada sua utilização para rediscussão de mérito".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.233.714, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 12.03.2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guaimarãe Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 03.02.2025 até 10.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.amento de plen

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por ELISANGELA ANTÔNIA NASCIMENTO DO ROSÁRIO nos autos do processo nº 0820300-17.2022.8.14.0000, visando sanar supostas omissões e contradições apontadas no acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A embargante fundamenta seu pedido alegando que o acórdão recorrido deixou de abordar questões cruciais para a solução da controvérsia, notadamente no que tange:

À fundamentação jurídica e interpretação das normas locais (Leis Municipais 377/2010 e LC 001/2015), que regulam os adicionais de titulação e regência de classe, incluindo sua incorporação ao vencimento base e os reflexos financeiros decorrentes;

À aplicação dos princípios constitucionais da irredutibilidade salarial e do direito adquirido, bem como à proteção do ato jurídico perfeito nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal;

À ausência de manifestação sobre a forma de apuração das verbas devidas, especialmente em relação às diferenças remuneratórias e às vantagens pessoais identificadas (VPI), conforme a nova legislação local.

A embargante argumenta ainda que tais omissões podem comprometer a eficácia do julgado, em prejuízo aos seus direitos, uma vez que resultariam na manutenção de situações que violam normas constitucionais e legais aplicáveis ao caso.

Requer, ao final, que sejam acolhidos os embargos declaratórios para que sejam supridas as omissões e contradições indicadas, bem como, se for o caso, seja atribuída eficácia infringente ao recurso para que o julgado seja adequado às normas constitucionais e infraconstitucionais mencionadas.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme consta do ID-

20757247 - Pág. 1.

É o breve relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATO
RA

VOTO

VOTO

Os
embargos satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

No mérito, entendo que não assiste razão ao embargante. Vejamos.

Verifico que as matérias necessárias aos deslinde da controvérsia entre as artes foram apreciadas de forma expressa e retilínea, sem margem a dúvidas ou contradições, mas conforme o livre entendimento da Turma Julgadora sobre a matéria, e não se caracterizou a existência de contradição entre a ementa, os fundamentos e o dispositivo do acórdão embargado, para finalidade de acolhimento da insurgência recursal.

Restou consignado que a sentença recorrida não merece reparos, pois se encontra de acordo com o entendimento firmado pelos órgãos julgadores desta Corte Estadual sobre os dispostos que regulamentavam a matéria correspondentes a adicional de regência de classe e a redução do adicional de titulação de graduação e adicional de especialista, contidas no art. 25, II, ‘a’ e ‘b’, da Lei 377/2010, após as alterações decorrentes da vigência da Lei Complementar n.º 001/2015 (Novo Plano de Carreira).

Nesse sentido, em relação ao adicional de regência de classe ficou consignado que o benefício foi regulamentado no art. 25, inciso I, §3.º, da Lei Municipal 377/2010, que estabelecia:

“Art. 25 – Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus às seguintes vantagens:

I- adicional de Regência de Classe, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento;

(...)

§3º -
As vantagens referidas nos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII deste artigo serão devidas enquanto o integrante da carreira do magistério público permanecer na situação nela referida e incorporam-se a remuneração do cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente
.”

Isto porque, o referido dispositivo legal foi interpretado por esta egrégia Corte Estadual no sentido que o referido benefício tem natureza transitória, sendo devido somente enquanto o professor permanece na situação ensejadora do pagamento, e que tinha caráter transitório por se encontrar vinculado a condição em que o trabalho é prestado.

Daí porque, poderia ser suprimido sem afronta a irredutibilidade de vencimentos nas circunstâncias dos autos, por força da alteração de regime jurídico que suprimiu a referida vantagem, na forma arguida na inicial e definida no acórdão embargado, com base em precedentes desta egrégia Corte sobre a matéria, sem que haja qualquer omissão no acórdão embargado.

Além do que, a suposta existência de contradição deve ser interna no julgado e não com outros processos ou parecer ministerial, como indicado nos processos n.º 0800202-57.2020.814.0072, 0800183-51.2020.814.0072 e 0800332-47.2020.814.0072.

Outrossim, não há omissão em relação a enfrentamento dos dispositivos legais no acórdão, que se posicionou de acordo com os precedentes da Corte sobre a matéria, por conseguinte, não há omissão, pois consignado de forma expressa a natureza não incorporável da referida regência de classe e que poderia ser suprimida pela revogação promovida pela Lei Complementar n.º 001/2015, por conseguinte, não se configura a existência de direito adquirido.

Neste sentido, não se acolhe os embargos de declaração quando não presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, face a finalidade integrativa do recurso, que não se presta a reapreciação de matéria já decidida, como ocorrido na espécie.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, mantendo a decisão reorrida, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATO
RA

Belém, 11/02/2025